Tribunal: TJBA
Processo: 0500126-32.2020.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500126-32.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: Alisson Mateus Pereira Mascarenhas ACORDÃO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E FALSA IDENTIDADE. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ALEGADA A PRÁTICA DE AGRESSÕES POR PARTE DOS POLICIAIS. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA E DA MATERIALIDADE DO CRIME SUFICIENTE A AUTORIZAR O RECEBIMENTO DA PEÇA DELATÓRIA. ATENDIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a decisão de fls. 99/101, proferida pela MM. Juíza de Direito Vara Criminal da Comarca de Itabuna/Ba, que rejeitou a denúncia oferecida contra Alisson Mateus Pereira Mascarenhas, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 e do crime previsto no art. 307 do Código Penal, por ausência de justa causa para o exercício da ação penal. 2. De início, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve-se ponderar que “A decisão de recebimento da denúncia, que permite a deflagração do processo penal, não exige juízo de certeza, o qual só poderá ser alcançado ao término da instrução processual, mas apenas um juízo de probabilidade e de verossimilhança da tese acusatória fundamentado nos elementos de informação colhidos durante a investigação preliminar”. 3. Vale frisar que a aferição da justa causa para a deflagração do processo penal se limita à constatação da existência de indícios da prática delitiva, cuja confirmação depende dos elementos probatórios que devem ser colhidos na fase instrutória. 4. In casu, há, nos autos, prova da materialidade delitiva – auto de exibição e apreensão de fl.13 e laudos periciais de fls. 19 e 21, constatando a ilicitude da substância apreendida - 77,22 g (setenta e sete gramas e vinte e dois centigramas) de maconha -, bem como indícios suficientes de autoria – auto de prisão em flagrante e prova oral colhida. Ademais, a conduta do Recorrido se encontra devidamente individualizada, ou seja, todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal foram devidamente atendidos. 5. Ressalte-se, ainda, que a responsabilidade criminal, civil e administrativa dos policiais, por supostos atos de violência que o indiciado alega ter sofrido, será devidamente apurada, o que não impede a continuidade da investigação do recorrido pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Esclareça-se, nesse aspecto, que foi encaminhado o termo da audiência de custódia e mídias respectivas à Promotoria de Controle Externo da atividade policial (ID 168374355) para a adoção das providências cabíveis. 6. Assim, demonstradas a tipicidade da conduta e a justa causa para o início da ação penal, não há de se falar em não recebimento da denúncia, impondo-se o seu prosseguimento. Precedentes do STJ. 7. Parecer Ministerial pelo conhecimento e pelo provimento do recurso. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0500126-32.2020.05.0113 da Vara Criminal da Comarca de Itabuna/Ba, sendo Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e Recorrido Alisson Mateus P. Mascarenhas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao recurso Ministerial, determinando-se o recebimento da denúncia, com devolução dos autos ao Juízo a quo, para que seja dado prosseguimento ao feito, nos termos do voto. lrv